Tribunal: TJDFT
Processo: 0732181-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732181-12.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NETWORLD TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACOES EIRELI - ME AGRAVADO: C V DE MELO FNET D E S P A C H O NETWORLD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI – ME interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) contra a decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento. A Agravante afirma que, ao rejeitar a alegação de inépcia da exordial e fixar apenas seis pontos controvertidos na lide, a decisão agravada versou sobre o mérito do processo, inserindo-se, pois, na hipótese prevista pelo artigo 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil. Salienta que o precedente colacionado à decisão guerreada trata de situação fática e jurídica diversa da analisada nos presentes autos. Acrescenta que a mitigação do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil é permitida quando verificada a urgência decorrente da inutilidade da análise da questão no julgamento da apelação, sendo tal hipótese a que se afigura nos presentes autos. Requer a reconsideração da decisão “para reformar a r. decisão monocrática que, por sua vez, não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento alhures interposto;”. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intime-se a Agravada C V DE MELO FNET, para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília-DF, 08 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator